Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE ÁGUA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. ART. 155, § 4o, INC II, DO CP. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO DEVIDA.
I - Impõe-se a condenação pela prática do crime de furto qualificado quando o acervo probatório constituído por prova oral e pericial, demonstra com a certeza necessária o dolo do agente para a subtração de água.
II – Independente de quem realizou a instalação clandestina, considerando que o réu se beneficiava de tal e realizava o núcleo do tipo, ou seja, subtraía a água, utilizando-a para o abastecimento de seu leva a jato, impõe-se a condenação pelo crime na forma qualificada.
III - Recurso conhecido e provido.